Tribunal: TJMT
Processo: 1008584-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0001562-85.2019.8.11.0005, entendeu que: 01) o bem ofertado como garantia do juízo aos embargos à execução não possui valor suficiente garantia integral da dívida executada; 02) revogou o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução fiscal; 03) intimou a Agravante para reforçar a penhora de modo a garantir o juízo da execução fiscal no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção dos embargos.
Aduz que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Execução Fiscal n.o 0003124-08.2014.8.11.0005 em desfavor da Agravante, por dívida de natureza tributária no valor original de R$ 1.198.296.44, referente a suposto recolhimento a menor do ICMS – CDA n° 201412166.
Sustenta que ofertou como garantia do Juízo, no feito executivo, 50% (cinquenta por cento) de um bem avaliado em R$ 3.856.200,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais), garantia essa que foi aceita pela Fazenda Estadual.
Argumenta que após o recebimento da garantia protocolou os Embargos Execução, o qual, a priori, foi recebido com a atribuição de efeito suspensivo.
Assegura que contra essa decisão a Fazenda Estadual opôs embargos de declaração, onde arguiu que de acordo com o laudo de avaliação carreado pelo oficial justiça a garantia ofertada é insuficiente, o que foi acatado pelo Magistrado a quo.
Assevera que a impugnação da avaliação do bem ofertado em garantia deve ocorrer no feito executivo, sob pena de incorrer em “error in procedendo”.
Argui que a Agravante não foi intimada par se manifestar em relação ao laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça no feito executório, cerceando o seu direito de defesa, bem como reforçando a presença do erro no procedimento.
Pontua que a decisão objurgada infringiu o art. 13, §1o, §2o e §3o da Lei no 6.830/80.
Afirma que estão presentes os requisitos para deferir o efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, para suspender a decisão objurgada até a análise do mérito do recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para o fim de cassar a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não do efeito suspensivo recursal vindicado.
Argui em síntese a Agravante, que não caberia, nos embargos do devedor, qualquer discussão com relação ao valor de avaliação ou reavaliação do bem ofertado como garantia da dívida no feito executivo.
Sobre o assunto, sabe-se que a Lei de Execução fiscal estabelece que a garantia da dívida deve ser ofertada no feio executivo, bem como que a impugnação ao valor de avaliação também deve ser realizada nos mesmos autos, como cito:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
[...]
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou
[...]
Art. 13 - 0 termo ou auto de penhora conterá, também, a avaliação dos bens penhorados, efetuada por quem o lavrar.
§ 1o - Impugnada a avaliação, pelo executado, ou pela Fazenda Pública, antes de publicado o edital de leilão, o Juiz, ouvida a outra parte, nomeará avaliador oficial para proceder a nova avaliação dos bens penhorados.
§ 2o - Se não houver, na Comarca, avaliador oficial ou este não puder apresentar o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, será nomeada pessoa ou entidade habilitada a critério do Juiz.
§ 3o - Apresentado o laudo, o Juiz decidirá de plano sobre a avaliação.
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;
III - da intimação da penhora. [...]”.
Ocorre que, da análise do feito, observa-se, a priori, que a Fazenda Pública não está impugnando, nos autos dos Embargos à Execução, o valor da avaliação do bem ofertado em garantia da dívida e penhorado no executivo fiscal, e sim os requisitos de admissibilidade da defesa escolhida pelo Devedor.
Com efeito, não vislumbro, nesse momento de cognição sumária, a ocorrência do alegado erro in procedendo.
Em contrapartida, tenho, por ora, que, a partir do momento em que a Fazenda Pública aceitou o imóvel ofertado em garantia e foi realizada a sua penhora, se mostra possível o oferecimento dos embargos à execução, ainda que o valor do bem não seja suficiente para garantir a execução.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA INSUFICIENTE – ADMISSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ – RECURSO PROVIDO. O parágrafo 1o do artigo 16 da Lei no 6.830/1980 impõe, como condição de admissibilidade dos embargos à execução, a segurança do juízo pela penhora, sem exigir, contudo, que esta seja suficiente para o adimplemento do débito. No caso, perfectibilizada a penhora, ainda que insuficiente. Assim, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, os embargos à execução devem ser recebidos, ainda que a penhora efetuada não alcance a totalidade dos débitos em execução”. (TJMT - N.U 0009260-56.2016.8.11.0003, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA INSUFICIENTE. Realizada penhora, ainda que sobre valor manifestamente insuficiente para garantia da execução, deflagra-se o prazo para oposição dos embargos de devedor, os quais não podem ser sumariamente rejeitados. Hipótese em que apenas não se poderá atribuir efeito suspensivo à execução. A insuficiência da penhora não se confunde com a sua inexistência, e distintos são seus efeitos jurídicos. Devem ser admitidos os embargos à execução fiscal quando insuficiente a segurança do juízo, que poderá ser suprida a qualquer momento, forte no artigo 15, II, da LEF. Precedente do STJ, processado na forma do art. 543-c do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70075621474, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 24-10-2017)
Contudo, embora se verifique a possibilidade de recebimento da defesa do devedor como no caso dos autos, observa-se desses julgados que, não sendo garantida de forma integral a execução, não pode ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.
Destarte, entendo que o requisito da probabilidade do direito se encontra presente apenas em relação a impossibilidade de rejeição de plano dos embargos do devedor.
Da mesma forma, vislumbra-se a presença do requisito do perigo de dano, pois, se não for atribuindo o efeito suspensivo ao vertente recursal, os embargos à execução serão extintos, cerceando o direito de defesa do executado.
Ante o exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo recursal para suspender apenas a parte da decisão que estabeleceu a pena de extinção dos embargos à execução fiscal em caso da garantia não ser complementada no prazo de 15 dias.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato